Tribunal: TJES
Processo: 0021279-15.2020.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021279-15.2020.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim e outros
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0021279-15.2020.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA. E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança” ajuizado por OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA. em face de ato apontado coator do Sr. Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, consubstanciado na negativa de registro, licenciamento e emplacamento do veículo indicado na petição inicial.

Pela sentença de fls. 142/143, o MMº. Juiz de Direito
a quo

confirmou a medida liminar inicialmente deferida e

concedeu a segurança postulada.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Autora adquiriu o caminhão “Iveco Tector 260E30”, chassi nº 93ZE12NMZK8934517, conforme nota fiscal emitida em 14.08.2020 (fls. 86).

Afirma-se na petição inicial que restou indeferido o pedido de registro, licenciamento e emplacamento do veículo junto ao DETRAN/ES em razão de já haver outro veículo com o mesmo número de chassi registrado no Estado de Pernambuco.

Todavia, as provas documentais constantes dos autos, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, demonstram, de forma induvidosa, que a Autora adquiriu o caminhão “Iveco Tector 260E30”, chassi nº 93ZE12NMZK8934517, de boa-fé, tendo sido o veículo alvo de clonagem praticada por terceiro.

Com efeito, o laudo lavrado pela Divisão Especial de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, conforme transcrito na r. sentença, concluiu que o veículo adquirido pela Autora encontra-se “
sem sinais de adulteração
”, sendo que “
o veículo descrito encontra-se original, com seus alfanuméricos de acordo como consta na nota fiscal
”.

Veja-se:

“O Laudo Unificado de fls. 27/29 expedido pela perícia da polícia civil é claro ao demonstrar parecer favorável à impetrante, contendo informação de que o mencionado caminhão-tanque apresenta o NIV sem sinais de adulteração.

Diz o laudo unificado da DFRV / PCES (fls.27):

Parecer do Policial Civil Examinado Veicular: O veículo vistoriado apresenta o NIV sem sinais de adulteração, até a presente data nada costa quanto a furto ou roubo no sistema Detran net. Obs: O veículo descrito encontra-se original, com seus alfanuméricos de acordo como consta na nota fiscal de número de série 000.013.046, emitida pela Iveco Autoviva.

A documentação juntada pelo impetrante de fls. 82/93 comprova que ele tentou, em novembro de 2020, junto ao Detran/ES, solucionar a questão pela via mais adequada, no caso há administrativa.

Ocorre que tal pedido ainda não foi analisado, ampliando o grau de prejuízos em que o impetrante vem colecionando.”

Ademais, o laudo de vistoria de fls. 46, lavrado pelo próprio DETRAN/ES, no mesmo sentido do laudo produzido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, aprovou o veículo adquirido pela Autora, o que corrobora a originalidade e autenticidade do chassi respectivo.

Assim, é certo que o registro de idêntico chassi realizado por terceiro, em outra unidade da federação, releva fraude que não consubstancia óbice ao registro pretendido pela Autora, relativamente ao bem móvel por si adquirido de forma lícita e dentro das normas aplicáveis, sendo certo que o registro, licenciamento e emplacamento postulados já foram realizados pelo DETRAN/ES desde março/2021, conforme afirmado às fls. 140.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – SOLICITAÇÃO DE REGISTRO E EMPLACAMENTO – CHASSI CLONADO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Atestada a originalidade e autenticidade do chassi por meio de perícia realizada pela Polícia Civil, bem como por meio de vistoria realizada pelo próprio DETRAN/ES, deve ser garantido o registro, o licenciamento e o emplacamento do bem móvel respectivo.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a sentença ora submetida ao segundo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.